Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714481-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE DUTRA DANTAS REPRESENTANTE: ADRIANO DE ALMEIDA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0719745-68.2019.8.07.0007), ajuizada por ALEXANDRE DUTRA DANTAS, indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa LEMAR COM DE PEÇAS E AUTOMOTIVOS, apesar da expressa anuência do autor, ao fundamento de que a hipótese não se submete às possibilidades indicadas no artigo 125, do Código de Processo Civil, destacando que, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, é vedada a denunciação da lide nos casos em que a ação é fundamentada em responsabilidade decorrente de relação de consumo (ID 16499486 – págs. 105/107). Em suas razões recursais (ID 16498142), a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem não observou com clareza a natureza do contrato e o beneficiário da operação. Afirma que o autor, titular do direito objeto da demanda reconheceu que terceiros foram beneficiados pela suposta operação fraudulenta, aceitando a denunciação da lide. Alega que a denunciação é perfeitamente aplicável ao caso, pois o contrato foi realizado em uma empresa intermediadora, reconhecida nos autos, razão pela qual, por força do contrato, a referida empresa está obrigada a indenizar, em eventual ação regressiva, o prejuízo que venha a sofrer no processo de origem. Argumenta que o número de fraudes no Brasil é preocupante, devido às inúmeras engenharias sociais e golpes praticados por terceiros, de modo que figuram como vítimas os consumidores e as instituições financeiras. Explica que, diante desse cenário, iniciou uma série de políticas jurídicas e institucionais de combate à fraude, dentre as quais a identificação dos beneficiários de transações financeiras em que haja alegação de fraude pelo cliente/autor. Defende que a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa do réu (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes (artigo 4o, do Código de Processo Civil). Assevera que a impossibilidade da denunciação imposta pelo artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, faz referência às hipóteses do artigo 13, do referido diploma legal, destacando que em nenhuma delas está contemplado o caso do beneficiário de transações fraudulentas, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo. Alternativamente, caso não seja admitida a denunciação da lide, requer a aplicação do disposto nos artigos 114, 338 e 339, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, admitindo-se a denunciação da lide da empresa LEMAR COM DE PEÇAS E AUTOMOTIVOS, beneficiária do contrato de financiamento. Alternativamente, requer que o beneficiário seja arrolado como testemunha e intimado a prestar esclarecimentos com a finalidade de se apurar a regularidade das transações bancárias objeto da lide, bem como a aplicação do disposto nos artigos 114, 338 e 339 §2o, do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da relação jurídica discutida. Preparo efetuado (ID 16498144). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A demanda de origem foi proposta pelo agravado objetivando a baixa do gravame sobre o veículo I/AUDI A4 2.0 TFSI, Ano Fab/Mod 2013/2014, Cor Azul, Chassi WAUAFC8K1EA081082, Placa OVC2790, Renavam 00998608386, bem como o pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de que, ao vender seu carro, adquirido livre de restrições, gravames, débitos ou medidas constritivas, foi surpreendido com a impossibilidade de o comprador gravá-lo com garantia fiduciária, pois a instituição bancária que lhe concedeu o financiamento verificou a existência de reserva de domínio para o agravante, em decorrência de contrato de financiamento supostamente firmado pelo terceiro EBER JOY ALAN RODRIGUES (ID 16499485 – págs. 36/45). Em contestação, a agravante requereu a denunciação da lide à empresa LEMAR COM DE PEÇAS E AUTOMOTIVOS, beneficiada com o crédito oriundo do contrato de financiamento que redundou na reserva de domínio em seu favor (ID 16499485 – págs. 58/75). Ressalte-se que o agravado concordou com o pedido de denunciação da lide formulado pelo agravante, conforme a réplica de ID 16499485 – págs. 92/101. O Juízo de origem indeferiu o pedido de denunciação da lide, com os seguintes fundamentos (ID 16499486 – págs. 105/107): (...) No presente caso, a despeito da expressa anuência do autor quanto ao pedido de denunciação, a hipótese não se submete às possibilidades indicadas no art. 125 do CPC. Ademais, nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nos casos em que a ação é fundamentada em responsabilidade decorrente de relação de consumo, razão pela qual indefiro o pedido. Sobre questão similar, confira-se precedente deste e. TJDFT, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO CDC. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a denunciação da lide. 2. O caso em apreço, por se tratar de relação de consumo, subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, a instituição financeira é civilmente responsável, de forma objetiva, pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor em virtude de suposta fraude praticada por terceiro. 3. Nos termos do artigo 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas ações lastreadas em responsabilidade decorrente de relação de consumo, sem prejuízo da ação de regresso em processo autônomo. 4. Conquanto o dispositivo em questão faça alusão ao artigo 13 do mesmo Diploma legal, a vedação não se restringe àquela hipótese, porquanto a intenção do legislador foi conferir proteção e celeridade na satisfação do crédito pretendido pelo consumidor, parte hipossuficiente, evitando morosidade na solução processual ocasionada por demanda incidental. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1201592, 07118212720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019). Ante o exposto, indefiro o pedido de denunciação da lide. (...) Quanto à denunciação da lide, o artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil, prevê a sua admissibilidade nas hipóteses em que o pedido se funda no direito de evicção ou no direito de regresso decorrente de lei ou contrato: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denunciação no caso do inciso II, do artigo supra destacado, restringe-se às ações de garantia legal ou contratual, excluindo, assim, a garantia imprópria e o mero direito de regresso genérico. Cite-se: (...) 1. Somente é possível a denunciação da lide nos casos em que haja previsão legal ou contratual. 2. Descabida a denunciação quando há unicamente a pretensão de transferir responsabilidade própria a terceiro. (...) (AgRg no REsp 1288512/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 28/09/2015) E, na mesma linha, segue o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: (...) II - Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. (...) (Acórdão n.1159502, 07004246820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019) Na hipótese dos autos, as alegações da parte se fundam somente em eventual direito de regresso genérico, o que se mostra insuficiente para justificar a denunciação da lide. Ademais, o próprio direito de regresso que a agravante alega ter contra a empresa beneficiada com o crédito oriundo do contrato de financiamento firmado com terceiro teria que ser provado nos autos, o que introduziria fundamento novo no processo e demandaria dilação probatória paralela, o que não é admitido na denunciação da lide. Destaque-se: (...) 01. Ao comentar o dispositivo de lei que fundamenta a pretensão - art. 125, II do CPC - o mestre Sandro Gilbert Martins pondera que "muito embora a denunciação naturalmente amplie objetivamente o processo, tem-se entendido que, se para reconhecer o direito de regresso for necessário analisar fundamento novo não constante da lide originária, apto a provocar uma lide paralela a exigir ampla dilação provatória, o que tumultuaria a lide originária, é o caso de não processar a denunciação nos mesmos autos" (CPC Comentado, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, 2a Ed., p. 439 (...) (Acórdão n.1114541, 07070321920188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018) Por outro lado, conforme bem consignado na decisão recorrida, o artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, veda a denunciação da lide nas demandas oriundas de relação de consumo, sendo certo que tal norma destina-se à proteção do consumidor em razão de possível e indevido retardamento da prestação jurisdicional, haja vista que, na hipótese de deferimento do pedido, a demanda poderia se estender ainda mais, considerando-se a obrigatoriedade de abertura de novo contraditório, mediante dilação probatória, em manifesto prejuízo à rápida solução do litígio e em desatendimento ao interesse do consumidor. Além disso, ao contrário do que sustenta a agravante, a impossibilidade da denunciação da lide imposta pelo artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, não se restringe às situações previstas no artigo 13, do referido diploma legal, sendo aplicável também às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) Registre-se, ainda, que o indeferimento da pretendida intervenção de terceiros não trará prejuízos à agravante, uma vez que, nos termos do artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil, é facultado ao réu, não sendo permitida a denunciação da lide, exercer o seu direito regressivo em ação autônoma. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferida a tutela provisória, por falta de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se Brasília, D.F., 5 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator